Tribunal: TJMT
Processo: 0010795-17.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010795-17.2016.8.11.0004
Recorrentes:
CANDIDO TELES DE ARAUJO
MARIA LUCIA AGUIAR ARAUJO
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 77752490) interposto por CANDIDO TELES DE ARAUJO e MARIA LUCIA AGUIAR ARAUJO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 59755965):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BAIXA DE PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – PROCURAÇÃO REVOGADA APÓS A REALIZAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o embargante tenha acostado aos autos cópias das matrículas dos imóveis penhorados, não obteve êxito em demonstrar a ocorrência do erro praticado pelo embargado, tendo em vista que a revogação da procuração conferida ao corretor da imobiliária por escritura pública foi concretizada após a realização da penhora.
Hipótese em que deve ser desprovido o recurso, mantendo-se a sentença de improcedência dos embargos de terceiro.”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0010795-17.2016.8.11.0004 , Relatora: Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 06/10/2020).
Opostos embargos de declaração (id. 62883004) pelo Estado de Mato Grosso, decidiu-se o seguinte no acórdão (id. 74304462):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo apelado para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – EdCiv n. 0010795-17.2016.8.11.0004, Relatora: Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 26/01/2021).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível interposta pelos recorrentes, que desproveu o recurso, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pleito inicial contido nos embargos de terceiro.
Os recorrentes alegam que não podem “(...)sofrerem restrições em seus bens por uma dívida que não é deles. Ademais, quem ofertou os imóveis em garantia da execução não tinha sequer poderes para isso, uma vez que a procuração foi outorgada em favor do Sr. Niceis Barros, e não para Valdeir Rosa Garces”.
Sustentam que “(...) os Recorrentes jamais afirmaram que realizaram negócios com o sócios das empresa executada! A bem da verdade houve apenas tratativas de uma possível negociação que não se concretizou”, reunindo a decisão atacada todas as condições para ser reformada porque não está em harmonia com as provas arreadas para os autos.
Aduzem, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 77820474) e preparado (id. 81975994).
Contrarrazões em id. 88001995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.) (g.n.)
Dessa forma, em que pese tenham alegado os recorrentes que o acórdão merece ser reformado, não demonstrram de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015). (g.n.)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 284 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça